Tribunal: TJDFT
Processo: 0725392-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725392-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: MARCIA EURICO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Claro S/A em face da r. decisão (ID 27944435) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Márcia Eurico de Sousa, rejeitou a impugnação à execução. A Agravante se insurge contra a fixação de astreintes, que alega não serem cabíveis, bem como contra o valor determinado, que afirma ser excessivo. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela possibilidade de supressão da multa cominatória, sob o fundamento de que ela não integra a coisa julgada, servindo apenas como um meio de coerção indireta ao cumprimento da ordem judicial. Aduz que o valor das astreintes não deve gerar enriquecimento indevido da parte favorecida, podendo ser revisto a qualquer tempo. Informa que a obrigação foi cumprida e efetivada a reativação da linha telefônica da Agravada conforme determinado, apenas não sendo possível o contato com a Recorrida por estar o chip fora do aparelho ou com defeito. Por fim, defende o afastamento da multa cominatória arbitrada ou a redução do valor. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. As astreintes ou multas coercitivas encontram previsão legal no art. 537 do CPC/15, in verbis: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” Destinam-se a induzir o cumprimento da obrigação, possuindo, assim, natureza coercitiva e pedagógica. Por não possuírem caráter indenizatório ou ressarcitório, devem ser fixadas com base na proporcionalidade e na razoabilidade, sendo vedada a fixação de astreintes em valor superior à obrigação principal pretendida, sob pena de descaracterização do instituto e enriquecimento ilícito da parte adversa. Quanto à possibilidade de rediscussão do cabimento das astreintes, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, traduzindo apenas um meio de coerção ao cumprimento da decisão judicial, podendo ser modulada ou excluída a qualquer tempo, caso se verifique que se tornou insuficiente, excessiva ou até mesmo desnecessária. Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014 – grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ORIUNDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DO FGTS. MORA PROLONGADA POR GRANDE LAPSO TEMPORAL. SUSPENSÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO BASEADO NOS ELEMENTOS FÁTICOS DA DEMANDA. REEXAME, A PRINCÍPIO, VEDADO NESTA SEARA RECURSAL. HIPÓTESE QUE NÃO CONTRASTA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO REPETITIVO RESP 1.112.862/GO, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 4.5.2011) PORQUANTO ALI APENAS SE APRECIOU A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS ASTREINTES. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme entendimento do STJ firmado em repetitivo, é possível, na demanda em que se objetiva a apresentação dos extratos do FGTS a aplicação à Caixa Econômica Federal, de multa diária para a exigência do cumprimento da referida obrigação. 2. É possível ainda, ao juiz, conforme entendimento sedimentado neste STJ, ainda que de ofício, a alteração ou exclusão da penalidade, à vista dos elementos dos autos e, em determinadas hipóteses. Ocorre que o Apelo Raro que desafia tal conduta do magistrado, demanda o revolvimento fático da causa, vedado, em princípio, nesta seara recursal. 3. Agravo Interno dos particulares a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1400382/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018 – grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. A determinação de multa diária como meio de garantir o cumprimento da decisão judicial tem nítida feição liminar, o que permite ao magistrado, no uso de sua discricionariedade, aferir sua oportunidade e razoabilidade, majorando-a, reduzindo-a, ou até mesmo suprimindo-a. 2. O STJ já decidiu que, no que se refere à decisão que fixa a astreintes, "não há que se falar em coisa julgada material e, tampouco em preclusão. Isso porque, se ao magistrado é facultado impor a multa, de ofício, quer dizer, independente de manifestação das partes, não seria razoável vedar-lhe a sua suspensão. Tendo o julgador a discricionariedade em aplicar o ato intimidatório ao devedor, nos casos em que vislumbrar a necessidade dessa coerção para se alcançar a tutela específica, poderá, também, revogá-la quando ela for desnecessária" (REsp 1019455/MT, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 15.12.2011). No mesmo sentido: REsp 1186960/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 5.4.2016; AgRg no REsp 1191081/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 20.8.2012; REsp 867.883/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 29.5.2007. 3. Recurso Especial não provido.” (REsp 1685400/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 16/10/2017 – grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES. INSURGÊNCIA DA PARTE ADVERSA.INVIABILIDADE. DECISÃO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado. Precedentes. 2. Na hipótese vertente, verifica-se que foi dado à causa o valor de R$ 750.000,00, sendo que a multa cominatória foi arbitrada em R$ 50.000,00 por dia, chegando ao total de R$ 3.100.000,00, relativo a 62 dias de descumprimento da obrigação. Dessa forma, impõe-se a redução das referidas astreintes para o montante de R$ 124.000,00, correspondente ao valor de R$ 2.000,00 por dia, corrigidos monetariamente desde a data da intimação para o cumprimento da obrigação de fazer, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1411374/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019 – grifou-se) Como se verifica, não há preclusão na matéria atinente à fixação das astreintes, sendo certo que, diante de sua natureza coercitiva, tal verba não pode transformar-se em meio para o enriquecimento sem causa da parte, sob pena de desvirtuamento do instituto. Ainda que a fase atual seja de impugnação à penhora, não vejo, a priori, óbice à análise da proporcionalidade da incidência das astreintes à luz do caso concreto. A sentença assim delimitou a obrigação de fazer imposta à Agravante (ID 87443928 dos autos de referência): “[...] Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, concedo a antecipação de tutela e julgo PROCEDENTE o pedido para determinar que a ré proceda à reativação da linha telefônica da autora (61 98121-1067), em 05 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 15.000,00. Condeno a requerida a indenizar a autora, a título de danos morais, no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% a.m. a contar do arbitramento. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Arcará a ré com as custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §2o do CPC.” Conforme assentado pelo magistrado de origem na decisão agravada, e não refutado pela Agravante, não houve o cumprimento da obrigação no prazo assinalado, mas somente cerca de 2 (dois) meses após a determinação de reativação da linha, in verbis (ID 27944435 – pag. 2): “[...] A executada peticionou em 14/06/2021 (ID 94534424) informando que houve a reativação da linha, mas que a exequente possivelmente estava com problemas no chip ou no aparelho. A exequente informa que em 16/06/2021 reinseriu o chip da linha em seu aparelho e atestou que a linha foi reativada (ID 94884094). Assim, verifica-se que, de fato, não houve o reestabelecimento da linha antes do prazo determinado a sentença, que expirou no dia 23/04 (ID 93790296), razão pela qual não há que se falar que a multa aplicada foi indevida.” Todavia, ainda que cabível a fixação das astreintes, verifico que o valor arbitrado – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – supera, em muito, o valor estabelecido na sentença a título de danos morais pela falha na prestação do serviço – que se limitou a R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) –, indicando a desproporcionalidade da multa cominatória, a ensejar a redução do importe originalmente fixado – medida essa a ser empreendida após o contraditório, por ocasião do julgamento do mérito desse recurso. Logo, evidencia-se a probabilidade do direito invocado, ao menos no tocante à possibilidade de redução das astreintes. O periculum in mora também se afigura, pois determinado, na origem, o bloqueio de ativos da empresa Agravante via Sisbajud. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator